Tribunal: STF
Processo: HC 93581
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO
   (LEI Nº 10.409/2002, ART. 38) - REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA
   LEGISLATIVO - IRRELEVÂNCIA - EXIGÊNCIA MANTIDA NA NOVÍSSIMA LEI
   DE TÓXICOS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 55) - INOBSERVÂNCIA DESSA
   FASE RITUAL PELO JUÍZO PROCESSANTE - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA
   - OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OS LAW" -
   PEDIDO DEFERIDO.
- A inobservância do rito procedimental
   previsto na (revogada) Lei nº 10.409/2002 configurava típica
   hipótese de nulidade processual absoluta, sendo-lhe ínsita a
   própria idéia de prejuízo, eis que o não-cumprimento do que
   determinava, então, o art. 38 do diploma legislativo em causa
   comprometia o concreto exercício, pelo denunciado, da garantia
   constitucional da plenitude de defesa. Precedentes.
-
   Subsistência, na novíssima Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/2006,
   art. 55), dessa mesma fase ritual de contraditório prévio, com
   iguais conseqüências jurídicas, no plano das nulidades
   processuais, se descumprida pelo magistrado processante.
- A
   exigência de fiel observância, por parte do Estado, das formas
   processuais estabelecidas em lei, notadamente quando instituídas
   em favor do acusado, representa, no âmbito das persecuções penais,
   inestimável garantia de liberdade, pois o processo penal
   configura expressivo instrumento constitucional de salvaguarda
   dos direitos e garantias assegurados ao réu. Precedentes.